Tribunal: TJDFT
Processo: 0725146-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. RPV. TETO. DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS. RENÚNCIA. LEI DISTRITAL 6.618/20. INCONSTITUCIONALIDADE. IRRETROATIVIDADE. RE No 729.107/DF. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento em face de decisão que determinou a expedição de RPV em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos. 1.1. A agravante requer a reforma da decisão para declarar a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 salários mínimos.
2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença coletiva que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa contra a fazenda pública, na qual os autores buscam o pagamento do benefício alimentação que fora suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996.
3. O cumprimento de sentença iniciou-se em 9/6/2022, mas a obrigação de pagar foi reconhecida em 11/3/2020 (data do trânsito em julgado), ou seja, na vigência da Lei no 3.624/2005, uma vez que a Lei no 5.475/2015 foi declarada inconstitucional por este Tribunal (ADI no 2015.00.2.015077-2 e ADI no 2015.00.2.014329-8).
4. Nos termos do art. 1o da Lei no 3.624/2005, o teto máximo para pagamentos contra o Distrito Federal por meio de RPV era de 10 salários mínimos. Eventual pedido de renúncia ao que exceder o limite de 20 salários mínimos previsto na legislação de regência com o intuito de receber os valores por intermédio de RPV deve ser observado pelo agravante. 4.1. A definição do que seria a obrigação de pequeno valor ficou a cargo do legislador infraconstitucional de cada ente federado, nos termos do art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, acrescido pela Emenda Constitucional no 37, de 12 de junho de 2002 e do art. 100, §3o da Constituição Federal, ao tratar do afastamento da regra do precatório.
5. No julgamento do RE no 729.107/DF, que teve a Repercussão Geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal tratou da irretroatividade da lei às execuções já iniciadas e fixou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.
6. Agravo de instrumento improvido.